Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-75.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Na ação de execução em que se pretende o pagamento de R$ 2.545,00, o autor/recorrente, nos embargos à execução, alega excesso de execução. Apesar de constar na nota promissória o valor de R$ 6.204,00, além do pagamento de R$ 3.659,00 reconhecido pelo exequente (conforme consta no verso da nota promissória), foram realizados outros pagamentos no valor de R$ 5.863,24 e R$ 1.631,00. Assim, considerando que o valor pago extrapola o valor devido, pretende a extinção da execução. A sentença rejeitou os embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos eventual excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente não demonstrou que as diversas transferências apontadas foram realizadas especificamente para o pagamento da nota promissória, em especial porque o exequente afirma que se trata de pagamentos referentes a outros negócios jurídicos, e não àquele constante na nota promissória. Além disso, pagamentos realizados a terceiros não são suficientes para comprovar o pagamento da nota promissória celebrada exclusivamente entre o recorrido e o recorrente. Assim, considerando que o devedor não exigiu os devidos recibos de pagamentos ou a restituição da nota promissória quando da quitação da dívida, mantém-se o débito de R$ 2.545,00.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, suspensa a exigibilidade conforme o art. 98, § 3o, do CPC.